Tribunal: TJBA
Processo: 8049738-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049738-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL COUTRIM LTDA Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. PRECEDENTES INVOCADOS QUE, POR SI SÓS, NÃO COMPROVAM A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO COLEGIADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração 8049738-29.2025.8.05.0000, em que é embargante a COMERCIAL COUTRIM LTDA e que é embargado o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração da agravante/embargante/executada, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça